Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724413-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCAS EMMANUEL ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do mandado de intimação devolvido sem cumprimento (ID 48625952). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator